Tribunal: TJMT
Processo: 1011205-43.2025.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011205-43.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 432.187.091-72 (APELANTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE VANTAGEM AUTÔNOMA E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento e pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS) formulado por servidor público municipal integrante da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal permanece devido aos servidores vinculados à carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde após a instituição do regime remuneratório por subsídio em parcela única, bem como se a alegada ausência de incorporação da vantagem autoriza seu pagamento autônomo.

III. Razões de decidir:

3. A legislação especial que disciplina a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde instituiu regime remuneratório por subsídio em parcela única, com sistema próprio de evolução funcional e vedação ao acréscimo de vantagens remuneratórias autônomas, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

4. A controvérsia deve ser solucionada à luz do princípio da especialidade, prevalecendo a norma específica posterior que regulamenta integralmente a estrutura remuneratória da carreira sobre disposições gerais anteriormente existentes.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça reconhece a incompatibilidade entre o adicional por tempo de serviço e o regime remuneratório instituído para os profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças (MT), afastando a possibilidade de percepção cumulativa da vantagem.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O regime remuneratório por subsídio instituído por legislação especial para os profissionais do Sistema Único de Saúde municipal é incompatível com a percepção autônoma de adicional por tempo de serviço previsto em norma geral, prevalecendo a disciplina específica da carreira.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 39, § 4º; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 91/2005, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag n. 757.372/RS, relator Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27.6.2006, publicado no DJ em 07.8.2006, p. 206; TJMT, apelação cível com remessa necessária n. 0003688-48.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.3.2020, publicado no DJe 17.3.2020; TJMT, recursos de apelação cível principal e adesivo n. 0004048-85.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.12.2019, publicado no DJe em 12.2.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BOSCO DA SILVA
contra a sentença (Id. 369133880) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1011205-43.2023.8.11.0004, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento e pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS).

Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o adicional por tempo de serviço (ATS) permanece vigente no âmbito do Município de Barra do Garças (MT), por possuir previsão expressa na Lei Orgânica Municipal e em legislação regulamentadora, não tendo sido revogado pela instituição do regime remuneratório por subsídio. Aduz que a sentença desconsiderou a hierarquia normativa da Lei Orgânica, bem como que inexiste prova de efetiva incorporação da vantagem à remuneração do servidor.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) e das respectivas parcelas retroativas.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 369133892, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 371567860, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO BOSCO DA SILVA contra a sentença (Id. 369133880) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1011205-43.2023.8.11.0004, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT), julgou improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento e pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da subsistência do adicional por tempo de serviço (ATS), previsto na Lei Orgânica Municipal e regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 03/1991, após a instituição do regime remuneratório por subsídio pela Lei Complementar Municipal n. 91/2005, bem como da alegada ausência de incorporação da vantagem à remuneração do apelante.

Pois bem.

O servidor sustenta que o artigo 93, §1º, alínea “a”, da Lei Orgânica Municipal lhe assegura adicional por tempo de serviço de 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base por ano de efetivo exercício, com incorporação automática, e que tal verba jamais foi implementada, embora tenha permanecido no serviço público municipal por longo período.

Todavia, verifica-se dos autos que o apelante, ocupante do cargo de motorista de ambulância, submete-se ao regime jurídico específico instituído pela Lei Complementar Municipal n. 91/2005, diploma que estruturou a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde municipal e disciplinou de forma própria a evolução funcional e remuneratória de seus servidores.

Referida norma adotou o sistema remuneratório por subsídio fixado em parcela única, estabelecendo mecanismo próprio de progressão funcional e vedando o acréscimo de vantagens remuneratórias autônomas, nos termos do seu artigo 29:

“
Art. 29
O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única
e estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do SUS,
sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória
, salvo os dispostos em lei, devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 meses, tendo como parâmetro o mês de maio.
[...]”.

Nesse contexto, a disciplina remuneratória específica da carreira afasta a pretensão de recebimento do adicional por tempo de serviço como verba autônoma e cumulável, sobretudo porque o legislador municipal instituiu modelo próprio de valorização funcional e evolução remuneratória dos servidores abrangidos pela norma especial.

Também não prospera a alegação de que a Lei Orgânica Municipal impediria a incidência da Lei Complementar Municipal n. 91/2005 sobre a matéria.

Isso porque a controvérsia não se resolve por mera invocação abstrata da hierarquia normativa, mas pela interpretação sistemática do regime jurídico aplicável à carreira específica do apelante. A legislação especial posterior disciplinou integralmente a estrutura remuneratória dos profissionais do Sistema Único de Saúde municipal, circunstância que afasta a incidência da vantagem pretendida na forma postulada.

Por certo, [...]
diante de antinomia aparente de normas, na impossibilidade da invocação dos princípios da hierarquia e da anterioridade, deve ser aplicado o da especialidade, segundo o qual a norma especial prefere à norma geral
[...]” (STJ, AgRg no Ag n. 757.372/RS, relator Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27.6.2006, publicado no DJ em 07.8.2006, p. 206).

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da incompatibilidade entre o adicional por tempo de serviço e o regime remuneratório instituído pela Lei Complementar Municipal n. 91/2005:

“[...]
Ante o advento da Lei Complementar nº 91/2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, foi alterado o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei nº 03/1991 (estatuto dos servidores daquele município),
instituindo o sistema de subsídio em parcela única,

suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviç
o.
[...]”. (TJMT, apelação cível com remessa necessária n. 0003688-48.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.3.2020, publicado no DJe 17.3.2020).
[sem destaque no original].

“[...]
2.
A carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde é regida por lei própria, que estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (art. 29 da Lei Complementar municipal nº 91/2015).
[...]”. (TJMT, recursos de apelação cível principal e adesivo n. 0004048-85.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.12.2019, publicado no DJe em 12.2.2020).
[sem destaque no original].

Ademais, os precedentes invocados pelo apelante não possuem aptidão para infirmar a orientação atualmente consolidada nesta Corte acerca da matéria, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial mais recente e específico relativo à carreira disciplinada pela Lei Complementar Municipal n. 91/2005.

Igualmente não procede a alegação de ausência de incorporação da vantagem ao subsídio, na medida em que, ainda que se admitisse a inexistência de incorporação nos moldes sustentados pelo recorrente, tal circunstância não seria suficiente para restabelecer parcela remuneratória incompatível com o regime jurídico específico atualmente aplicável à carreira por ele ocupada.

Por fim, registre-se que os demais argumentos deduzidos pelo apelante, inclusive aqueles fundados em alegada violação à Constituição da República Federativa do Brasil, à Constituição Estadual, ao princípio da simetria, à hierarquia normativa e à inexistência de revogação tácita da vantagem, foram examinados e não possuem força jurídica suficiente para afastar a conclusão ora adotada, sendo desnecessário ao julgador rebater individualmente todos os fundamentos suscitados pelas partes quando já encontrada motivação bastante para a solução da controvérsia.

Consideram-se incluídas no presente julgamento todas as questões suscitadas e necessárias à solução da controvérsia, nos termos da fundamentação expendida.

Desse modo, embora o apelante invoque previsão orgânica genérica, o regime específico da carreira da saúde do Município, tal como demonstrado nos autos, não ampara o reconhecimento da verba pretendida, razão pela qual não há direito ao adicional por tempo de serviço no caso concreto.

Por essas razões, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado na origem, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026